Tribunal: TJMT
Processo: 1007134-15.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007134-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), ABI ROQUE DE LIMA - CPF: 012.587.299-20 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal, e, por óbvio, afastada a tese de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo nº 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.

No caso, o montante devido poderá ser obtido por mero cálculo aritmético, sendo suficiente simples planilha que compute a diferença entre a correção incidente à época e aquela que se entendeu devida na ação coletiva originária.

Ressalta-se que é ônus do impugnante demonstrar justificadamente eventual excesso de execução, por meio de memória de cálculo que comprove a impropriedade do montante apurado pelo demandado, bem como, da existência de eventual fato impeditivo e/ou extintivo do direito pretendido (compensação, quitação, abatimento, etc.).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da - Liquidação Provisória de Sentença nº 1000181-18.2021.8.11.0017, movida em seu desfavor por ABI ROQUE DE LIMA, que rejeitou as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo e inépcia da inicial, arguidas em contestação, bem ainda indeferiu o pedido de produção de prova pericial, mas afastou a aplicação dos juros remuneratórios.

Em suas razões, defende o Banco agravante a obrigatoriedade do litisconsórcio passivo necessário, visto que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, sendo imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições.

Assevera que o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil por si só, já ensejam o deslocamento obrigatório da competência para Justiça Federal e, consequentemente, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Alega a correta aplicação dos índices para correção da cédula rural, pertinente a março de 1990, devendo ser no percentual de 84,32%, referente ao IPC para o período, e a necessidade de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Quanto aos juros moratórios, defende que não há que se cogitar a mora do Banco desde a citação na ação civil pública, ficando evidente que somente após a citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença é que poderá ser configurada a mora desta instituição visto que apenas a partir desse momento é que se poderá identificar o titular do direito e o quantum que lhe é devido.

Caso esse não seja vosso entendimento pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo nº 1.370.899/SP.

Por fim, aduz a necessidade de realização de perícia contábil.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso e ainda que dê provimento ao agravo ora interposto, nos termos retro pleiteados.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 125664160).

Contraminuta da parte agravada (ID 126686157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), esta proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor dos réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, que tramitou pela 3ª Vara Federal de Brasília/DF, a qual foi julgada procedente para “reduzir, nos contratos de financiamento rural, e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”.

Após a interposição dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça manteve a sentença, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

O exequente pugnou pela intimação do Executado para apresentar, nos termos do § 4º do artigo 524 do CPC, os slips ou extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, ou seja, as variações, 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712 das cédula (s) rural (ais) nº 88/00189-x para possibilitar a apuração do quantum debeatur, fixando prazo de até 30 (trinta) dias.

Ao receber a inicial, o Magistrado singular determinou a intimação da parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido de liquidação, e, além disso, determinou que exiba os documentos solicitados pelo autor, no prazo de 30 (trinta) dias.

Citada, a parte requerida apresentou Contestação, na qual arguiu, preliminarmente, (i) a incompetência territorial do Juízo Estadual, tendo em vista que a ação coletiva tramitou na Justiça Federal do Distrito Federal, Juízo esse o competente para o processo e o julgamento da presente lide; (ii) a existência de litisconsórcio passivo necessário, chamando ao processo a União e o BACEN; e (iii) a inépcia da petição inicial, por ausência de documento indispensável à propositura da demanda, a saber, “extratos da operação, da efetiva comprovação de pagamento e quitação da cédula objeto de discussão, além de cálculos do débito, que obedeçam aos parâmetros da sentença que se pretende executar”.

No mérito, pugnou pela improcedência do pedido e requereu a produção de prova pericial ante a complexidade dos cálculos.

Em caso de reconhecimento do crédito, pugnou pela fixação de honorários advocatícios à luz do art. 85, § 8º, do CPC, valendo-se este Juízo da apreciação equitativa em face do grau de zelo do profissional, da natureza e da importância da causa, do trabalho realizado e do tempo dedicado pelo profissional à fase executiva.

Ao analisar o petitório, o Magistrado entendeu por rejeitar as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo e inépcia da inicial, arguidas em contestação, bem ainda indeferiu o pedido de produção de prova pericial, mas afastou a aplicação dos juros remuneratórios.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventos litis e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, e, por óbvio, afastada a tese de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

O Banco agravante sustenta que deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença, bem como que a atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança.

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo nº 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.

A propósito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido”. (REsp nº 1370899/SP, Corte Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

Como esta questão já estava estipulada anteriormente antes na referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.

Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.

Quanto à alegada necessidade de realização de perícia contábil, a irresignação não prospera.

Isso porque, no caso, o montante devido poderá ser obtido por mero cálculo aritmético, sendo suficiente simples planilha que compute a diferença entre a correção incidente à época e aquela que se entendeu devida na ação coletiva originária.

Ressalta-se que é ônus do impugnante demonstrar justificadamente eventual excesso de execução, por meio de memória de cálculo que comprove a impropriedade do montante apurado pelo demandado, bem como, da existência de eventual fato impeditivo e/ou extintivo do direito pretendido (compensação, quitação, abatimento, etc.).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, §2º – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2º, do CPC. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.” (TJ-MT, RAI 1002191-86.2021.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022